Tribunal: TJMT
Processo: 1014860-14.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014860-14.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1014860-14.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A. E GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. E GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por

BANCO BRADESCO S.A. E GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS para suprir omissão, contradição e erro material no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, proveu em parte o recurso de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e desproveu o recurso de BANCO BRADESCO S.A.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
alega que o acórdão embargado deixou de enfrentar o regramento do atual art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, notadamente o dispositivo de Lei Federal que institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorários, cuja redação foi alterada no ano de 2022; a
o alterar a redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, dispositivo que institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorários, o legislador expressamente vinculou a valoração dos honorários aos limites estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil, o que deixou de ser observado
;
o
embargante tem ciência de que o pedido versa sobre arbitramento de honorários contratuais, e não sucumbenciais, como bem asseverou o v. Acórdão; o que pretende o embargante é justamente a estrita aplicação do disposto no art. 22, § 2º, da Lei n. 9.806/1994, que, ao dispor sobre o arbitramento judicial de honorários (contratuais) estabeleceu a necessária observância aos critérios do art. 85 do CPC e seus parágrafos. Nesse sentido, é imperioso destacar que o Código de Processo Civil, em seus §§ 6º-A, 8º e 8º-A do art. 85, prevê ainda qual o patamar mínimo para fixação de honorários advocatícios nas causas em que for inestimável o proveito econômico obtido pela parte; tal omissão acarretou o arbitramento em valor insuficiente para remunerar o diligente trabalho desenvolvido nos autos e a elevada carga de responsabilidade assumida pelo causídico, fato que dá ensejo à oposição dos presentes aclaratórios, para que tal vício seja devidamente suprido, com a consequente majoração dos honorários advocatícios arbitrados; por fim, requer o provimento do recurso para suprir a omissão e arbitrar os honorários em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC; Alternativamente, para fins de prequestionamento, requer a Vossa Excelência se digne em pronunciar acerca da existência, da validade e vigência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, especialmente no que se refere a obrigatória observância aos critérios e patamares dispostos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC, para fins de arbitramento judicial de honorários.

BANCO BRADESCO S/A
,
sustenta omissão por haver premissa fática equivocada, porquanto não se trata de contrato de êxito e sequer há pedidos na inicial quanto a quaisquer pagamentos outros, a não ser o possível pagamento advindo da efetiva recuperação do crédito na ação executiva, ou seja, pagamento condicionado a cláusula com condição suspensiva; com o arbitramento de honorários o acórdão fora extra petita. Isso porque a causa em questão não discute a existência de pagamentos pela distribuição das ações e outros pagamentos intermediários ocorridos ao longo dos anos nos processos em que o embargado trabalhara, até a rescisão do contrato; o que o embargado alega – e com isso fundamenta o pedido de arbitramento de honorários – é que, com a resilição do contrato de prestação de serviços antes do fim da ação de execução, teria sido privado da possibilidade de receber importante quantia que derivaria de eventual êxito na recuperação de crédito de ação de execução; não há dúvidas de que a inicial não questiona pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo do tempo nas ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas; a ação traz pedido relacionado à rescisão e à perda da possibilidade de litigar no Feito em busca da recuperação final, que lhe concederia uma das remunerações previstas contratualmente em cláusula com condição suspensiva; referida matéria não fora tratada no acórdão, havendo omissão nesse ponto; não é admissível desconsiderar os documentos dos autos, em verdadeiro cerceamento de defesa e do direito à produção de prova, como se o contraditório do embargante não tivesse valor ou merecesse análise; inadequada valoração da prova, ou seja, há error in judicando; a decisão se omite quanto à cláusula 6 contratual, que prevê que por todos os serviços prestados o embargado receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados, deixando de considerar as cláusula 6.7, 6.8 e 6.9, sendo que a primeira expressamente prevê o pagamento dos honorários pelo serviços prestados – independentemente de haver êxito ou não, pois esta é a remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido; omissão – ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado; omissão e contradição - arbitramento de honorários com aplicação de dispositivo legal que o veda – inadequação da via eleita; contradição, omissão e erro material – quantum arbitrado e índice de atualização; erro material – incorreta distribuição do ônus sucumbencial nesta ação de arbitramento de honorários; por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições.

O embargado
BANCO BRADESCO S/A.
,
requer o não acolhimento dos embargos.

Sem contrarrazões de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por

BANCO BRADESCO S.A. E GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS para suprir omissão, contradição e erro material no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, proveu em parte o recurso de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e desproveu o recurso de BANCO BRADESCO S.A.

Dos embargos de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

A insurgência da embargante não se configura em omissão, mas sim a sua pretensão de rediscussão da matéria, já que os artigos de lei supracitados foram devidamente considerados e teor de fundamentação do acórdão para refletir a apreciação equitativa no arbitramento dos honorários.

Assim, a irresignação apenas consiste em discordância com o entendimento desta Relatora, já que não atendeu a pretensão da parte embargante.

Dos embargos de
BANCO BRADESCO S/A.

A pretensão não foi concedida, porém, os julgados estão dentro do que razoavelmente têm se decidido em casos referente às mesmas partes, em diversas câmaras deste TJ e, a despeito disso, dentro dos parâmetros em casos análogos, não especificamente das mesmas partes.

A forma do arbitramento; o entendimento acerca da interpretação contratual; a sucumbência; os contratos entre as partes; enfim, tudo foi analisado no acórdão, e sua leitura deixa claro, sem vícios, que há direito de arbitramento de honorários, e de forma equitativa, tal como feito no voto.

Desse modo, a pretensão de reanálise de cláusulas e teses incide na rediscussão da matéria pelo inconformismo da parte embargante.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Assim, observa-se que na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto, inexistentes os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024